Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-13.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702903-13.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR LOPES BATISTA ROCHA APELADO: VITOR LEMES CARDOSO, MARGARETE MARIA LEMES D E S P A C H O O Apelante, Igor Lopes Batista Rocha, requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 65297747), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, ao Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos complementares aos apresentados nos autos, tais como comprovantes de despesas ordinárias e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que entender pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator